Tribunal: TJSP
Processo: 1027281-65.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação cível - Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Inconformismo do autor - Não acolhimento - Tarifa de cadastro - Prova dos autos que demonstra não ter sido realizada qualquer cobrança a este título - Tarifa de avaliação do bem - Existência de comprovação da prestação do serviço - Valor cobrado a esse título que não

Ementa:
Apelação cível - Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Inconformismo do autor - Não acolhimento - Tarifa de cadastro - Prova dos autos que demonstra não ter sido realizada qualquer cobrança a este título - Tarifa de avaliação do bem - Existência de comprovação da prestação do serviço - Valor cobrado a esse título que não revela abusividade - Seguro - Venda casada não constatada - Elementos probatórios que indicam a facultatividade na contratação - Pacto firmado por instrumento em separado, com ciência prévia de seus termos e ressalva sobre a não obrigatoriedade da adesão - Legitimidade da cobrança - Precedentes - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.